Tribunal: TJBA
Processo: 8153766-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8153766-16.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA

Advogado(s)
:
CIRO GARZEDIN GOMES, DANIEL ALMEIDA GARZEDIN registrado(a) civilmente como DANIEL GARZEDIN ALMEIDA

APELADO: CONSORCIO SISTEMA VIARIO AGUAS CLARAS

Advogado(s)
:
LUIZ FELIPE LELIS COSTA, MARCOS MELLO FERREIRA PINTO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de prestação de serviços de sondagem entre empresas. Sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial de cobrança de R$ 108.962,50 (cento e oito mil, novecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) referente a serviços de sondagem prestados no âmbito do contrato celebrado entre as partes, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. A alegação de preclusão da matéria relativa ao indeferimento de prova testemunhal não prospera, visto que a decisão não consta do rol do art. 1.015 do CPC, devendo ser impugnada em sede de apelação (CPC, art. 1.009, §1º). O cerceamento de defesa não se configura, tendo me vista que a controvérsia é de natureza predominantemente documental, centrada no cumprimento da exigência contratual de apresentação e validação de boletins de medição (cláusulas 4.2 e 4.3 do contrato), de modo que a prova testemunhal é inapta a suprir a ausência da formalidade escrita exigida pelo contrato. Preliminares rejeitadas. Os boletins de medição constituem pressuposto da exigibilidade do pagamento e, como tais, são documentos indispensáveis à propositura da ação de cobrança, inadmissível a sua juntada em réplica como documentos novos (arts. 434 e 435 do CPC; REsp 1.721.700/SC, STJ). Ainda que admitidos, carecem de força probante, considerando que não foram validados pela contratante e tiveram sua autenticidade impugnada sem que a recorrente tenha elidido a impugnação. Não demonstrado o cumprimento da condição contratual para o pagamento, correta a aplicação da exceção do contrato não cumprido, prestigiada a autonomia da vontade nos contratos paritários entre empresas. A boa-fé objetiva, invocada pela recorrente, não a favorece, na medida em que foi a própria apelante quem descumpriu as obrigações procedimentais assumidas no contrato. A teoria do adimplemento substancial, igualmente invocada, é inaplicável à espécie, uma vez que se destina a impedir a resolução contratual por inadimplemento mínimo, não a afastar condições expressas de exigibilidade do crédito em ação de cobrança. Sentença mantida. Apelação não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8153766-16.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
e, como apelado,
CONSORCIO SISTEMA VIARIO AGUAS CLARAS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em conhecer, rejeitar a prelimnar e, no mérito, negar provimento à apelação da
SOLOBAHIA ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.